Tribunal: TCU
Processo: 012.046/2003-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas da Companhia Docas do Rio de Janeiro - exercício de 2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da Companhia Docas do Estado do Rio de Janeiro, exercício de 2002; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em julgar irregulares as contas de Francisco José Robertson Pinto, deixando de aplicar-lhe multa, em face da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal no caso; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares com ressalvas as contas de Jorge Miguel Bustamante Monteza, dando-lhe quitação; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares as contas de Adelton Benevenuto; Álvaro Luiz Savio; Amilcar Motta; Antônio da Silva Oliveira Filho; Arlindo Falco Júnior; Carlos Fernando de Souza Leão Andrade; Cibele Goncalves Azevedo Correa; Célia Corrêa; Elvio Lima Gaspar; Ernani Florêncio Duarte; Evandro Ferreira Vasconcelos; Evandro Luiz de Souza; Gennaro Corasio; Joao dos Reis Pimentel; Jorge Gustavo da Costa; José Camilo de Faria; Levy Silva; Luiz César Brandão Maia; Maria da Glória Felgueiras Nicolau; Miriam Mara Miranda; Newton José de Moura; Paulo Sérgio Oliveira Passos; Richard Klien; Simão Cirineu Dias; e Wagner Granja Victer, dando-lhes quitação plena; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Companhia Docas do Rio de Janeiro.